Tribunal: TJPA
Processo: 0808698-62.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808698-62.2023.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: ANTONIO BOTELHO DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. JUNTADA DE CONTRATO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso em exame:

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência de ação monitória por ausência de documento comprobatório da relação contratual (prova escrita sem eficácia de título executivo).

2.

Questão em discussão:
A questão consiste em definir se documentos produzidos unilateralmente pela instituição de ensino (histórico escolar e relatório de débitos) são suficientes para aparelhar ação monitória e se é admissível a juntada do contrato de prestação de serviços apenas em sede de apelação.

3.

Razões de decidir:

o

A ação monitória exige prova escrita que, embora não tenha eficácia de título executivo, permita ao julgador aferir a probabilidade da existência do crédito (Art. 700, CPC).

o

Históricos escolares e telas sistêmicas de débitos, sem a assinatura do devedor ou prova da adesão formal (contrato/matrícula), constituem documentos unilaterais insuficientes para o procedimento monitório.

o

A juntada de documentos na fase recursal é admitida apenas para documentos novos ou quando provado o motivo de força maior para a não apresentação oportuna (Art. 435, CPC). O contrato de prestação de serviços, existente desde a origem da dívida (2018), deveria ter acompanhado a petição inicial.

o

A inércia da parte em instruir devidamente a inicial com documento essencial que já possuía atrai a preclusão consumativa.

4.

Dispositivo e tese:
Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese:
"Documentos unilaterais produzidos pelo credor, desacompanhados de contrato ou comprovante de matrícula assinado, não autorizam o manejo da via monitória, sendo inadmissível a juntada extemporânea de contrato em sede recursal quando o documento já era acessível à parte no momento do ajuizamento."

5.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 434, 435, 700 e 1.021.

6.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.402.170/RS; STJ,
AgInt no AREsp 1.734.438/RJ
.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808698-62.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA (CESUPA)

AGRAVADO: ANTONIO BOTELHO DA SILVA JUNIOR

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a Ação Monitória ajuizada contra
ANTONIO BOTELHO DA SILVA JUNIOR
.

Em suas razões (ID 29374263), a Agravante sustenta, em síntese: 1) A possibilidade de juntada de documentos em sede recursal, afirmando que o contrato de prestação de serviços e o histórico completo foram apresentados na apelação; 2) Que não houve má-fé na juntada posterior e que os documentos comprovam a relação obrigacional e o
quantum debeatur
; 3) A primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC), alegando que o Judiciário deve cooperar para a efetividade da prestação jurisdicional.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão nos autos.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação Monitória.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

A controvérsia reside na adequação da prova escrita apresentada para fins de Ação Monitória.

Como cediço, o art. 700 do CPC exige prova escrita que, sem possuir eficácia de título executivo, fundamente o direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro.

No caso em exame subjacente, a Agravante instruiu a inicial apenas com histórico escolar e relatórios de conta emitidos por seu próprio sistema. Tais documentos, por serem de produção
unilateral
, não possuem o condão de evidenciar, por si só, a anuência do Agravado aos termos contratuais ou a efetiva contratação dos serviços naquele período específico.

Embora a Agravante alegue ter juntado o contrato em sede de apelação, tal conduta encontra óbice no art. 434 do CPC, que determina que incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. A juntada extemporânea prevista no art. 435 do CPC é exceção restrita a documentos novos (formados após a petição inicial) ou indisponíveis por motivo de força maior, o que não é o caso de um contrato celebrado em 2018.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" ( AgInt no AREsp 1.734.438/RJ , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15.3.2021, DJe 7.4.2021).

Ademais, a Ação Monitória é um procedimento de cognição sumária em sua fase inicial, que exige prova robusta e pré-constituída. A ausência de documento idôneo assinado pelo devedor ou que demonstre o vínculo (como requerimento de matrícula) inviabiliza a expedição do mandado de pagamento.

A alegação de "primazia do mérito" não autoriza o descumprimento das regras de instrução probatória e preclusão. Omitir-se na apresentação do contrato, documento este que a instituição de ensino tem a obrigação de guardar e apresentar com a inicial, configura erro inescusável que não pode ser sanado após a prolação da sentença de improcedência.

Portanto, a decisão monocrática agravada não padece de qualquer vício, estando em total consonância com a legislação processual e a jurisprudência dos tribunais superiores.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou seguimento ao apelo da instituição de ensino.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026